Tribunal: STF
Processo: Rcl 74780
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Terço constitucional de férias. Servidor público militar. Aplicação do Tema 1.241 da Repercussão Geral. Esgotamento das instâncias ordinárias. Ausência de argumentos novos. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente Reclamação, na qual o reclamante suscitou violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.400.787 (Tema 1.241), referente à incidência do adicional de 1/3 (um terço) sobre a remuneração relativa a todo o período de férias.



2. O reclamante, servidor militar do Estado de Minas Gerais, possui direito a 25 (vinte e cinco) dias úteis de férias anuais, conforme o Estatuto dos Militares daquele Estado (Lei Estadual nº 5.301/1969).



3. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o pagamento do terço constitucional sobre os 25 dias úteis de férias. O Tribunal de origem, contudo, reformou a sentença para julgar improcedente o pedido.



4. Interposto recurso extraordinário, foi-lhe negado seguimento pelo Tribunal de origem com fundamento no art. 1.030, I, alínea "a", do CPC, ao argumento de que a controvérsia estaria em conformidade com o Tema 1.241 da Repercussão Geral. Agravo interno subsequente não foi conhecido pela Turma Recursal por ausência de impugnação específica.



5. A decisão agravada assentou o cabimento da reclamação por esgotamento das instâncias ordinárias e equívoco na aplicação do Tema 1.241 pelo Tribunal de origem.



II. Questão em discussão



6. A questão em discussão consiste em analisar se ocorreu a aplicação equivocada do Tema 1.241 da Repercussão Geral pelo Tribunal de origem, quanto à base de cálculo do terço constitucional de férias de servidor público militar estadual.



III. Razões de decidir



7. O agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada, limitando-se a manifestar inconformismo e pretender a rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte.



8. É cabível a reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias – com a interposição e julgamento do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC – e a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão pela origem, a demonstrar a teratologia do ato reclamado. Ambos os requisitos foram atendidos no caso.



9. O Tema 1.241 da Repercussão Geral (RE 1.400.787-RG) fixou a tese de que “O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias”.



10. A legislação estadual de Minas Gerais (Lei nº 5.301/1969) assegura aos militares 25 (vinte e cinco) dias úteis de férias, período que, na prática, supera 30 (trinta) dias corridos. A Resolução nº 4.059/2009-CG, da Polícia Militar de Minas Gerais, ao dispor que o abono de férias equivalerá a um terço do vencimento, não pode restringir o alcance da garantia constitucional e do entendimento firmado pelo STF.



11. O ato reclamado incorreu em equívoco ao considerar que o acórdão recorrido estava em conformidade com o Tema 1.241, pois o entendimento do precedente não foi corretamente aplicado à hipótese de férias superiores a 30 dias, ainda que fixadas em dias úteis.



12. A tese firmada no Tema 1.395 da Repercussão Geral (RE 1.535.083-RG), que considera infraconstitucional a controvérsia sobre os períodos de afastamento que devem ser incluídos no cálculo do terço de férias (como o recesso escolar), não se aplica ao caso, que trata da incidência do terço sobre a totalidade do período efetivo de férias.



IV. Dispositivo 



13. Agravo regimental desprovido.